Tribunal: TJMT
Processo: 1024624-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024624-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERIVA LIMA DA SILVA - CPF: 706.163.501-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime. Falta grave. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Fundamentação sucinta. Motivação idônea. Fração proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra a decisão que revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos, após a regressão para o regime fechado pelo reconhecimento de falta grave, visando a declaração de nulidade pela ausência de fundamentação para perda dos dias remidos, consequentemente a retificação do cálculo de penas para incluir os dias remidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) ausência de fundamentação da decisão quanto à perda dos dias remidos; (2) desproporcionalidade da aplicação do percentual máximo de revogação dos dias remidos (1/3).

III. Razões de decidir

A fundamentação concisa da decisão judicial não se confunde com a ausência de fundamentação.

A decisão agravada, ainda que sucinta, explicita os motivos que levaram à revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, notadamente pela natureza da falta grave, crime doloso, e a elevada gravidade de um dos delitos praticados pelo agravante [homicídio qualificado].

A nova conduta criminosa foi praticada apenas seis meses após a progressão de regime, o que reforça a pertinência da regressão e a perda dos dias remidos, em razão do comportamento incompatível do agravante com os objetivos da execução penal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, V, 52, 57 e 127; CP, art. 121, § 2o, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1780561/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.9.2021; STJ, AgRg no HC no 860.831/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.3.2024; STJ, AgRg no HC 812026/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 25.9.2023; TJRS, EP no 70082894213, Rel. Jayme Weingartner Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 13.11.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1024624-79.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

AGRAVANTE (S):

ERIVÃ LIMA DA SILVA

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

ERIVÃ LIMA DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de execução penal (SEEU no

0004678-79.2008.8.11.0007, código 59974), que

revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos, após a sua regressão para o regime fechado pelo reconhecimento de falta grave, em cumprimento de pena por tentativa de estupro, roubo e extorsão, roubo e estupro, homicídio qualificado - art. 213,
caput
, c/c art. 223, c/c art. 14, II; art. 157, § 1o, c/c art. 168; art. 157, c/c art. 213; art. 121, § 2o, III, todos do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que: 1) não houve fundamentação para perda de dias remidos; 2)
“o parâmetro aplicável deve encontrar também proporcionalidade com a falta disciplinar praticada”
, sendo desarrazoado o patamar máximo (1/3) aplicado.

Pede o provimento para declarar
“a nulidade da decisão”
, consequentemente a retificação do cálculo de penas para incluir os dias remidos
(
ID 236730663).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
ALTA FLORESTA
pugna pelo desprovimento (ID

236730670).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 236730658).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que:

“Agravo em execução penal. Decisão que determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, ante o cometimento de falta grave. Irresignação da Defesa. Pedido de nulidade da decisão. Alegada ausência de fundamentação. Improcedência. Agravante que cometeu homicídio qualificado (feminicídio) no curso da execução da pena, seis meses após ser agraciado com progressão de regime. Motivação concreta baseada nas particularidades do caso. Imposição da perda dos dias remidos no grau máximo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 239419168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante responde ao Processo Executivo de Pena no 0004678-79.2008.8.11.0007 (código 59974) pelas seguintes condenações:

1)

6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por tentativa de estupro, ocorrido em 29.6.2005, com trânsito em julgado em 21.9.2009 – ação penal no 0004129-40.2006.8.11.0007;

2)

5 (cinco) anos de reclusão por roubo e extorsão, ocorridos em 22.6.2006, com trânsito em julgado em 2.4.2012 – ação penal no

0004115-56.2006.8.11.0007;

3)

12 (doze) anos de reclusão por roubo e estupro, ocorridos em 20.8.2007, com trânsito em julgado em 6.8.2010 – ação penal no 0005982-50.2007.8.11.0007;

4)

14 (quatorze) anos de reclusão por homicídio qualificado, ocorrido em 14.7.2014, com trânsito em julgado em 27.7.2016 – ação penal no 0004859-70.2014.8.11.0007.

Em 19.5.2022, o agravante foi preso em flagrante por homicídio qualificado, tentativa de destruição/ocultação de cadáver e fraude processual (CP, art. 121, § 2o, IV e VI, § 2o-A; art. 211, c/c art. 14, II; art. 347, p. ú.) - (ação penal no 1003485-21.2022.8.11.0007).

O Juízo da Execução Penal decretou a regressão cautelar do agravante pelo cometimento de falta grave e, na audiência de justificação, rejeitou as justificativas e regrediu, definitivamente, o agravante ao regime fechado.

O órgão do Ministério Público interpôs embargos de declaração apontando omissão diante da ausência de manifestação sobre os dias remidos, o qual foi acolhido pelo Juízo da Execução Penal, em 2.5.2024, oportunidade na qual determinou a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, com a seguinte fundamentação:

“[...] DA PERDA DOS DIAS REMIDOS

O art. 127 da Lei de Execução Penal dispõe que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

O art. 57, por sua vez, dispõe que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

Desse modo, verifica-se que a revogação de dias remidos não é consequência automática da ocorrência de falta grave, pois deve o juiz, de forma fundamentada, determinar a revogação de dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), observando os parâmetros acima.

No caso dos autos, verifico que a falta grave praticada pelo reeducando merece aplicação da reprimenda no grau máximo, porquanto a prática de fato definido como feminicídio, no curso da execução da pena, demonstra total descompromisso com a ressocialização que se espera do apenado, não sendo possível afirmar que possa continuar a fazer jus à integralidade do benefício que lhe foi concedido durante o cumprimento da pena. [...].”
(Tiberio de Lucena Batista, juiz de Direito - ID 236730660)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão ao regime fechado devido ao descumprimento de obrigação inerente ao semiaberto, especialmente porque o agravante se envolveu em três novos delitos [homicídio qualificado, tentativa de destruição/ocultação de cadáver e fraude processual], a caracterizar falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52) e justificar a regressão para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Nota-se que foram revogados 1/3 (um terço) dos dias remidos em decorrência da regressão.

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação,
“desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão

das razões”
que deram ensejo à decisão (STJ, AgRg no AREsp 1780561/PR - Relator: Min. João Otávio de Noronha - Quinta Turma - 14.9.2021).

No caso, o Juízo da Execução Penal fundamentou a perda dos dias remidos na natureza da falta grave, crime doloso, e na elevada gravidade de um dos delitos praticados pelo agravante, qual seja,
“feminicídio”
, destacando o
“descompromisso com a ressocialização”
.

Com efeito, o c. STJ firmou orientação que a prática de falta grave no curso da execução da pena
“justifica a perda de 1/3 dos dias remidos, motivada consoante os critérios norteadores do art. 57 da LEP”
, a saber:
“a
natureza
, os
motivos
, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”
(AgRg no HC no 860.831/SP - Relator Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - 18.3.2024).

Outrossim, mostra-se idônea e proporcional a determinação de perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3
“ao apenado que comete falta disciplinar, cuja conduta possui natureza especialmente grave.”
(STJ, AgRg no HC 812026/SC - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - 25.9.2023)

Conforme bem apontado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, a nova prática delitiva ocorreu apenas
“seis meses após a soltura do apenado”
, em 25.1.2022, pela progressão regimental (ID 236730670), a justificar a perda dos dias remidos no grau máximo.

Aplicável o seguinte julgado:

“[...] A perda da remição está prevista no artigo 127 da LEP. No caso, foi decretada a perda de 1/3 dos dias remidos, sanção proporcional à conduta faltosa. A decisão só é nula, por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando apresentar-se totalmente despida de fundamentação. Embora concisa a decisão quando da análise da perda dos dias remidos, tal circunstância, no caso concreto, não a torna nula, sendo possível alcançar as razões que ensejaram o reconhecimento da falta, em especial a natureza do novo crime.”
(TJRS, EP: 70082894213 - Relator: Jayme Weingartner Neto - Primeira Câmara Criminal - 13.11.2019)

Na essência, considerada a fundamentação idônea apresentada pelo Juízo da Execução Penal, ainda que concisa, não se identifica a nulidade arguida.

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024